Tribunal: TCU
Processo: 009.419/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 72026, modalidade Pregão e Uasg 80001 (Objeto: Registro de preços para aquisição de ativos de rede.)

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) 90007/2026, sob responsabilidade do Tribunal Superior do Trabalho, com valor estimado de R$ 294.462.642,67, tendo por objeto registro de preços para aquisição de ativos de rede, envolvendo, em síntese, alegação de restrição à competitividade e direcionamento técnico decorrente da exigência, no edital, de taxa mínima de encaminhamento de dados de 1.200 Mpps para determinados equipamentos. Considerando que a controvérsia central dos autos reside na alegação de que a exigência técnica fixada no instrumento convocatório seria desproporcional e superior às necessidades do objeto, o que, segundo o denunciante, evidenciaria indevida restrição ao caráter competitivo do certame; considerando que, conforme demonstrado na instrução, a especificação impugnada foi objeto de questionamentos no curso do procedimento, tendo sido mantida pela Administração com base em justificativa técnica expressa, incluindo demonstração de cálculo de capacidade de encaminhamento necessária ao pleno funcionamento do equipamento, segundo a qual, para a arquitetura considerada, a operação em regime de full line-rate demandaria taxa significativamente superior à fixada no edital, evidenciando que o patamar de 1.200 Mpps se configura como requisito técnico moderado e compatível com as necessidades operacionais, e não como exigência excessiva ou restritiva; considerando que os elementos constantes dos autos demonstram a existência de efetiva competição no certame, com participação de múltiplos licitantes e apresentação de soluções de diferentes fabricantes aptas ao atendimento das especificações exigidas, o que afasta, de forma concreta, as alegações de direcionamento ou de restrição relevante à competitividade; e considerando, por fim, que, ausente plausibilidade jurídica, não se encontram presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar, nem subsistem fundamentos para atuação adicional desta Corte no mérito, impondo-se a improcedência da denúncia e o consequente arquivamento dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234 a 236 do Regimento Interno/TCU, e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo, mantendo-o em relação à identidade do denunciante; c) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Tribunal Superior do Trabalho; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.419/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) / 1.3. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.